Tribunal: TJDFT
Processo: 0732726-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732726-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL GALIZA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Joel Galiza de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 245641148 do processo n. 0707953-86.2025.8.07.0014) que, nos autos da ação de conhecimento movida contra BRB Banco de Brasília S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o réu restitua imediatamente o valor de R$14.002,32 (quatorze mil e dois reais e trinta e dois centavos), descontado em débito automático de sua conta corrente, e se abstenha de realizar novos descontos para além do percentual de 35% (trinta e cinco) por cento de sua remuneração. Em decisão de ID 74929920, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Ao ID 74957852, o agravado apresentou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar vindicada. Ao ID 74997573, esta Relatoria negou o pedido de reconsideração. Na sequência, o agravante apresentou pedido de desistência do recurso (ID 75029147). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do presente recurso de agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;